Tribunal: STF
Processo: RE 1308109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRESENÇA DO DOLO. MANUTENÇÃO DAS PENAS DE MULTA CIVIL E DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS. EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (eDOC 5, p. 45)
    Opostos embargos de declaração foram providos sem efeitos infringentes. (eDOC 5, p. 84)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, LIV, LV, 93, IX, 109, I, do texto constitucional. (eDOC 5, p. 125)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito e cerceamento de defesa tendo em vista a supressão de prova da recorrente.
    Ao proferir juízo de admissibilidade o Tribunal a quo julgou prejudicado o extraordinário em relação de ofensa aos artigos 5º LIV e LV e 93, IX e admitiu o recurso quanto as demais alegações. (eDOC 5, p. 179)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Afasto a suposta nulidade decorrente de deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à questão remanescente, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/90), consignou que a conduta praticada pela recorrente caracterizar-se-ia como improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Com relação à Improbidade Administrativa, _dispõe o art. 11, caput, da Lei n° 8.492/90: 
    "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão "que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...) 
    Quanto ao disposto no art. 11 e respectivos incisos, da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta ímproba consiste especificamente no chamado desvio de finalidade, no qual 'o primeiro e principal princípio para o qual se há de atentar é o da legalidade, matriz de todos os outros princípios e, especificamente, dos princípios que se - refiram, especificamente, à Administração Pública. 
    Ressalte-se que à primeira leitura do disposto no art. 11, da Lei de Improbidade Administrativa, tem-se a impressão de que a pura e simples quebra da legalidade e de outros princípios da Administração faz como que surja, 'ipso facto' a condição de ato ímprobo capaz de imputar ao Agente as penas da LIA:
    A improbidade caracteriza-se como a desonestidade em sentido amplo, implicando em ofensa aos princípios éticos e morais, que regem a Administração, especialmente no tocante ao patrimônio- e aos interesses públicos.
    Contudo, é o ato desonesto, e não a prática de um ato irregular, que configura a improbidade. Às vezes, em face de determinadas peculiaridades pessoais, como às deficiências pessoais, culturais ou profissionais do Agente Público, ou a situação concreta existente no local em que ocorreu o ato, que fazem com que o agente público seja forçado a praticar atos que, embora possam ser considerados ilegais, estrita e formalmente falando, estão destituídos da má-fé e dá desonestidade que caracterizam o ato ímprobo. 
    No caso, observa-se que a Apelante efetivamente teve a intenção de ferira legalidade e a moralidade administrativas, ao cumular indevidamente cargos públicos; tendo em vista apenas o recebimento da remuneração.
     A Apelante, induvidosamente, acumulou cargos públicos de forma irregular. Exercendo a função de médica do Estado do Rio Grande do Norte, ainda exerceu de forma concomitante a Coordenação Geral do Programa Cidadão do Amanhã, cuja despesa com a contratação de pagamento dos funcionários era realizada pelo Ministério da Previdência e da Assistência Social, e a Subcoordenação da V Unidade Regional de Saúde Pública. (eDOC 5, p. 33)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Quanto a alegada incompetência da Justiça Federal para julgamento da lide, assim se manifestou o tribunal de origem: 
    “Em primeiro lugar, penso que não pode ser acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Federal, considerando que o fato da verba pública federal atinente ao Programa Cidadão do Amanhã ter sido transferida para o Município de Santa Cruz/RN não afasta a necessidade de prestação de contas ao Ministério gestor do aludido Programa (do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), logo, é patente o interesse da União na causa, a justificar a tramitação na Justiça Federal.” (eDOC 5, p. 28) 
    Verifica-se, assim que o acordão recorrido não divergiu do entendimento firmado por essa Corte no sentido de que tratando-se de verba proveniente de recursos federais, sujeita à acompanhamento federal, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido da competência da Justiça Federal, a qual atrai a legitimidade do Ministério Público Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – INTERVENÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – (...)”. (ARE 1.108.862 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 30.10.2018)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA EM CASO ANÁLOGO (RE 822.816-AGR, DE MINHA RELATORIA). 1. Para efeito de determinação de competência, pouco importa que a parte seja legítima ou não. A existência ou não da legitimação deve ser apreciada e decidida pelo juiz considerado competente para tanto, o que significa que a questão competencia é logicamente antecedente e eventualmente prejudicial e da legitimidade das partes. 2. O que se leva em consideração é a parte processual, que nem sempre coincide com a parte legítima. Parte processual é a que efetivamente figura na relação processual, ou seja, é aquela que pede ou em face de quem se pede a tutela jurisdicional numa determinada demanda. Já a parte legítima é aquela que, segundo a lei, deve figurar como demandante ou demandada no processo. 3. A simples circunstância de se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal. Ao juiz federal caberá apreciar a demanda, ainda que seja para dizer que não é ele, e sim o Ministério Público Estadual, o que tem legitimação ativa para a causa. Concluindo pela ilegitimidade, a solução não será a da declinação da competência, mas a de extinção do processo sem julgamento de mérito. (…)”. (RE 859.405, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.8.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente